Tribunal: TJES
Processo: 5010472-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010472-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR YUKI KABASAWA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CONEXÕES EXAUSTIVAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL EM SOLO ESTRANGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de alteração unilateral de voo internacional (trecho Calama/Chile – Vitória/ES). O autor enfrentou conexões que somaram mais de 20 horas de espera (11h em Santiago e 9h em São Paulo), sem que a ré fornecesse assistência material (alimentação e hospedagem) em solo estrangeiro, forçando-o a pernoitar de forma precária no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) é suficiente para compensar o abalo sofrido, considerando a gravidade da omissão de assistência material em conexão internacional de longa duração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, sendo dever da companhia prestar assistência material integral e imediata em casos de atraso ou alteração de voo, conforme o Art. 14 do CDC e a Resolução nº 400 da ANAC. O STF, no Tema 210, consolidou que as normas internacionais (Convenções de Varsóvia e Montreal) limitam apenas danos materiais; os danos morais regem-se pelo princípio da reparação integral do CDC. A ausência de amparo em país estrangeiro, somada à barreira linguística e ao descaso da empresa ao condicionar o auxílio a reembolsos futuros, configura falha grave que extrapola o mero aborrecimento. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo. O montante de R$ 4.000,00 mostra-se irrisório diante do contexto, justificando-se a majoração para R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento.
“A ausência de assistência material imediata (hospedagem e alimentação) ao passageiro em solo estrangeiro, durante conexões exaustivas decorrentes de alteração unilateral de voo pela companhia aérea, configura dano moral in re ipsa, cujo quantum deve ser fixado de forma a atender à função compensatória e pedagógica da reparação, observando-se as agravantes da vulnerabilidade e barreira linguística."

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331/RJ (Tema 210).

RELATÓRIO.

1. O autor ajuizou a presente demanda relatando que contratou transporte aéreo internacional para o trecho Calama/Chile – Vitória/ES, com retorno previsto para 02/01/2025. Alega que, pouco antes do embarque, foi surpreendido com a alteração unilateral do voo sob justificativa de readequação de malha aérea. Sustenta que a alternativa de reacomodação aceita resultou em uma conexão de aproximadamente 11 horas em Santiago e outra de 9 horas em São Paulo, totalizando um atraso de quase 24 horas para a chegada ao destino final. Aduz que, apesar do longo tempo de espera em solo estrangeiro, a companhia aérea não forneceu assistência material (alimentação, hospedagem ou translado), submetendo-o a pernoite precária no aeroporto e barreira linguística. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 12.000,00. Argumenta que o valor de R$ 4.000,00 é irrisório diante da gravidade dos fatos, citando que a empresa agiu com ciência prévia da conexão exaustiva e falhou em mitigar os danos, violando a Resolução nº 400 da ANAC e o Código de Defesa do Consumidor.

VOTO.

4.

A matéria em exame versa sobre falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, especificamente quanto ao dever de assistência material após alteração unilateral de voo.

5. Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi submetido a uma espera de
11 horas e 29 minutos
no Aeroporto de Santiago/Chile e mais
9 horas e 10 minutos
no Aeroporto de São Paulo , totalizando um atraso de quase 24 horas em relação ao itinerário original.

6. O cerne da questão reside na conduta da companhia aérea em solo estrangeiro. Restou comprovado que a ré não forneceu alimentação, hospedagem ou traslado , limitando-se a informar que o passageiro deveria arcar com os custos e solicitar reembolso posterior mediante análise. Tal conduta viola frontalmente o Art. 14 do CDC e o Art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que impõem o dever de assistência material imediata e integral independentemente de culpa.

7. A situação de vulnerabilidade do consumidor foi agravada pela barreira linguística no Chile e pela necessidade de pernoitar nos bancos do aeroporto por falta de condições financeiras para custear hotel por conta própria.

8. No que tange ao valor da indenização, o montante fixado na origem (
R$ 4.000,00
) mostra-se insuficiente para compensar o sofrimento experimentado em país estrangeiro e o descaso da transportadora. No entanto, o valor pleiteado de R$ 12.000,00 distorce os parâmetros de razoabilidade para o caso concreto.

9. Assim, entendo que a majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
é a medida que melhor atende à binômio compensação-punição. Esse valor reflete a gravidade da omissão de socorro material em conexão internacional longa, respeitando a capacidade econômica da recorrida e servindo como desestímulo a novas práticas negligentes.

10. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso
, para reformar a sentença tão somente no sentido de
MAJORAR a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se os consectários legais (juros e correção monetária) conforme fixados na decisão de primeiro grau.

11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)